Tribunal: TJES
Processo: 0091970-31.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0091970-31.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CENTRO MEDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e outros
APELADO: MAURICIO PINTO TERRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICO – ERRO MÉDICO - SOLIDARIEDADE HOSPITAL - ARTIGO 25, §1º DO CDC - VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com art. 14, § 4º do CDC a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa, isto é, devem restar comprovados que os danos causados decorreram da negligência, da imprudência ou imperícia do agente.

2. No caso dos autos, restou comprovado o ato ilícito praticado pelos apelantes, considerando-se que o laudo pericial produzido verificou a conduta imperita da profissional da saúde, que cometeu erro no procedimento cirúrgico do apelado.

3. Uma vez comprovados os danos morais decorrentes da conduta ilícita da empresa, resta patente o dever de indenizar.

4. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se reduzir o quantum indenizatório relativo aos danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 27 de junho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A
e
NARA VALADARES GOTTARDI
em face da sentença de fls. 313/320, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS” julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora legais.

Em suas razões de fls. 328/350, a apelante NARA VALADARES GOTTARDI alega que as dificuldades experimentadas pelo apelado decorrem exclusivamente do acidente automobilístico que sofreu, de modo que não há que se falar em erro no procedimento cirúrgico. Afirma, ainda, que aplicou o tratamento adequado ao trauma que o recorrido sofreu nos dois lados da face, não sendo cabível a alegação de que a cirurgia se deu no lado contrário da face. Alternativamente, pleiteia pela redução do quantum relativo aos danos morais.

Nas razões de fls. 369/379, a parte apelante CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ES aduz que restou demonstrado nos autos que nem o hospital e nem a cirurgiã-dentista cometeram falha na prestação de seus serviços, sendo incabível a condenação ao pagamento de danos morais. Outrossim, afirma a necessidade de redução do valor da indenização, a revisão do termo inicial dos juros moratórios e a fixação de honorários sucumbenciais acerca do pedido julgado improcedente.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 25 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA S/A e NARA VALADARES GOTTARDI
em face da sentença de fls. 313/320, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU MATERIAIS” julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar os apelantes, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), acrescido de correção monetária e juros de mora legais.

Em suas razões de fls. 328/350, a apelante NARA VALADARES GOTTARDI alega que as dificuldades experimentadas pelo apelado decorrem exclusivamente do acidente automobilístico que sofreu, de modo que não há que se falar em erro no procedimento cirúrgico. Afirma, ainda, que aplicou o tratamento adequado ao trauma que o recorrido sofreu nos dois lados da face, não sendo cabível a alegação de que a cirurgia se deu no lado contrário da face. Alternativamente, pleiteia pela redução do quantum relativo aos danos morais.

Nas razões de fls. 369/379, a parte apelante CENTRO MÉDICO HOSPITALAR DE VILA VELHA/ES aduz que restou demonstrado nos autos que nem o hospital e nem a cirurgiã-dentista cometeram falha na prestação de seus serviços, sendo incabível a condenação ao pagamento de danos morais. Outrossim, afirma a necessidade de redução do valor da indenização, a revisão do termo inicial dos juros moratórios e a fixação de honorários sucumbenciais acerca do pedido julgado improcedente.

No caso em comento, o recorrido ajuizou a demanda argumentando, em síntese, que sofreu acidente automobilístico e precisou de cuidados médicos de urgência, sendo encaminhado ao Centro Médico Hospitalar de Vila Velha, onde foi atendido pela cirurgiã-dentista Nara Valadares Gottardi.

Aponta, também, que foi diagnosticado com traumatismo facial no lado direito da face, sendo necessária a realização de cirurgia para correção. No entanto, afirma que a cirurgia, realizada cerca de um mês após o diagnóstico, se deu no lado contrário da face (esquerdo), que não apresentava lesão, sendo fixada uma placa de quatro furos com apenas dois parafusos.

Alega que a cirurgia lhe causou diversos problemas, tais como dores e hipertensão, comprometimento na fala e na estética facial, bem como desencadeou um quadro depressivo no apelado.

Pois bem.

Em primeiro plano, o art. 14, § 4º, do CDC, estabelece o seguinte: "Art. 14
§ 4° A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa."

A conclusão que se extrai da norma é de que a responsabilidade dos profissionais liberais é apurada mediante a verificação de culpa, isto é, devem restar comprovados que os danos causados decorreram da negligência, da imprudência ou imperícia do agente.

Extrai-se do laudo pericial (fls. 218/249), que o perito concluiu, após análise dos exames de fls. 33/34, pela inexistência de luxação do lado esquerdo da mandíbula do apelado (fl. 224).
Outrossim, ainda que restasse verificada a existência da luxação no lado esquerdo da face do paciente, a instalação da placa deveria se dar no lado em que ocorreu a fratura, qual seja o lado direito.

Além disso, constata-se da prova produzida nos autos que a cirurgiã utilizou apenas dois parafusos para fixar a placa, quando deveria utilizar quatro parafusos, de modo que a instalação da placa não proporcionou uma estabilização adequada para uma possível luxação ou fratura (fls. 247/248).

Diante de tais conclusões, o laudo pericial aponta a probabilidade “
de que tenha ocorrido a inversão da colocação dos exames de raio-X que orientam o cirurgião no momento operatório no negatoscópio, induzindo a cirurgiã realizar o procedimento cirúrgico no lado invertido” (fl. 247).

Desse modo, o perito nomeado concluiu que a profissional agiu com
imperícia
no caso e cometeu erro no procedimento de aplicação da placa com 02 (dois) parafusos na mandíbula do recorrido.

Acerca dos danos suportados pelo apelado, o exame físico realizado pelo perito indica que o recorrido apresenta limitação moderada na abertura bucal e um pequeno edema (inchaço) no lado direito da face. Não há relato de alterações emocionais significativas, problemas na fala ou na voz que se relacionem com o procedimento cirúrgico realizado (fls. 223/225 e 246). Também aponta que o recorrido já apresentava elevações da pressão arterial antes da cirurgia, durante a internação hospitalar (fl. 223).

Por fim, aponta que o apelado, durante o pós-operatório, não deu continuidade ao tratamento específico com fonoaudiólogo, ou psiquiatra e psicólogo (fl. 223).

Assim, verifico que não há nos autos provas capazes de infirmar a conclusão do perito. Isso porque o parecer do assistente técnico da parte apelante (fls. 260/262) apenas menciona o fato de que o recorrido não deu continuidade ao tratamento e de que não observou assimetria na face do apelado. Tais alegações não tem capacidade de provar a inexistência de erro no procedimento cirúrgico.

Desse modo, evidenciada a falha técnica por parte da profissional, incide, na hipótese, o regramento disposto no artigo 25, §1º do CDC para fins de se reconhecer a solidariedade do Hospital pelo ato ilícito praticado pelo seu preposto.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ firmou-se no sentido de que,
havendo vínculo, a qualquer título, do médico com o hospital, responde este solidariamente com aquele, apurada a culpa do profissional, nos termos do art. 14 do CDC
(RESP 1.579.954/MG, Terceira Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018; AgInt no AREsp 1.532.855/SP, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe 19/12/2019)

Contudo, há de se assistir parcela de razão aos apelantes em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais.

Os danos morais são inquestionáveis e advêm dos abalos emocionais e físicos sofridos pelo ato ilícito da empresa, de modo que são indenizáveis. Contudo, o quantum indenizatório não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser fixado segundo as particularidades do caso concreto.

Justamente nesse sentido, afirmo que o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto verifico que o autor não demonstra alterações emocionais e na sua capacidade de fala. Entretanto, confirmou-se que o autor apresenta dificuldade na abertura da mandíbula, bem como inchaço do lado direito do seu rosto.

Assim, considerando a jurisprudência acerca do tema, a lesividade da conduta e a gravidade do dano, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser reduzido para R$ 25.000,00, amoldando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Quanto aos juros moratórios, não há que se falar no afastamento da Súmula nº 54 do STJ, uma vez que é expressa em afirmar que os juros de mora são contados a partir do evento danoso.

Por fim, em relação a fixação de honorários em favor dos advogados dos apelantes, entendo que, tendo em vista a sucumbência recíproca das partes, uma vez que foi rejeitado o pedido autoral de indenização por danos materiais, deve-se incidir honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido pelas apelantes, o que se revela pelo quantum pleiteado a título de danos materiais pela autora/ apelada.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e para condenar a Apelada em honorários advocatícios de 20% (Vinte por cento) sobre o valor pleiteado a título de danos materiais que restou rechaçado, a ser dividido em favor dos causídicos dos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27/06/2023 - Acompanho a relatoria.